Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709244-37.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0715041-19.2022.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 151505218 dos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão por não ter a parte autora cumprido a decisão (ID 150256692 dos autos de origem) que determinara a comprovação efetiva da localização do veículo, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, sob pena de extinção, facultando ao credor requerer a conversão do feito em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/1969. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que, em face do inadimplemento contratual do agravado em relação às parcelas contidas no contrato de garantia por alienação fiduciária firmado entre as partes, ajuizou ação de busca e apreensão, cuja liminar foi deferida, tendo sido expedido mandado de busca e apreensão, o qual retornou sem cumprimento da diligência. Ressalta que a r. decisão vergastada não merece prosperar, pois não encontra guarida na legislação. Acresce que a exigência de comprovação de que o veículo realmente se encontra no novo endereço indicado antes da expedição da diligência não deve ser mantida, pois não há garantia de que o bem estará no local indicado. Ressalta, por outro lado, que a conversão da ação em execução é uma faculdade do autor, que não pode ser imposta pelo magistrado sob pena de extinção do feito. Defende que a decisão está equivocada, pois não observa o princípio da cooperação. Salienta que, caso o processo seja extinto, o agravante terá de ajuizar novamente a ação, o que vai de encontro ao princípio da economia processual. Argumenta que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, e que há o risco de grave lesão ao agravante caso seja mantida a decisão hostilizada até o julgamento do recurso. Com base nos argumentos acima alinhavados, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o fim de sobrestar a r. decisão recorrida para que seja desentranhado o mandado de busca e apreensão, independentemente da prova inequívoca de localização do veículo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão atacada. Preparo devidamente recolhido e comprovado (ID 44609580). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Prefacialmente, cumpre salientar que, conquanto o agravante tenha requerido a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a pretensão deve ser recebida como de antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que o intuito do agravante é justamente obter um provimento positivo, qual seja o desentranhamento e cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual coma probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em análise superficial, na espécie, vislumbra-se que assiste razão ao agravante. A r. decisão agravada indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão sob a alegação de que o agravante se manteve inerte quanto à ordem judicial proferida na decisão de ID 150055290, a qual considerou indispensável que o agravante comprove, por fotografia ou outro meio idôneo, que o veículo se encontra no novo endereço a ser diligenciado, sob pena de extinção. Ainda, determinou a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção do feito. Depreende-se dos autos que as diligências realizadas anteriormente em outros endereços restaram frustradas em razão de não ter sido encontrado o bem no local, conforme as certidões emanadas dos Oficiais de Justiça atuantes no processo (IDs 148450035, 144122697 e 133409608). Contudo, em que pese as tentativas frustradas de localização do veículo, a manutenção da decisão hostilizada resulta em evidente prejuízo ao agravante, tendo em vista que o não cumprimento da decisão, de uma forma ou de outra, poderá acarretar a extinção do processo. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de que carece de amparo legal a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado, como condição para a expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem alienado, consoante os precedentes elencados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PROVA FOTOGRÁFICA. LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. MEDIDA PREMATURA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A falta de localização do veículo não caracteriza ausência de interesse processual, principalmente quando a parte autora não se manteve inerte quanto ao andamento processual e não foram esgotados todos os meios possíveis para viabilizar o cumprimento da ação. 2. A necessidade da comprovação da localização do bem móvel para que seja realizado o mandado, não há previsão legal. Ademais, a justiça deve primar pelo julgamento do mérito (art. 4o, do CPC/2015) e observar o princípio da cooperação (art. 6o do NCPC), sem se apegar aos formalismos ou criar obstáculos para oferecer à parte o resultado útil da ação. 3. A imposição de se demonstrar a localização do veículo, para deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. 4. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 5. Recurso provido. (Acórdão 1640319, 07180223020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há determinação no Decreto-Lei 911/1969 que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para a expedição e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado. 2. A falta de comprovação da localização do bem e a demora da Citação do requerido não importam em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente quando demonstrado que não houve inércia do demandante quanto à determinação de localização do endereço da parte requerida e que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1627698, 07241774920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INAPLICABILIDADE. 1. Muito embora necessário observar o valor dos princípios da eficiência, da cooperação e da celeridade processual, inexiste previsão legal para que a parte autora seja compelida a comprovar a localização do veículo para fins de desentranhamento do mandado para busca e apreensão do bem. 2. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1434506, 07117103820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE LOCALIZAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E FACULDADE DO CREDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ALEATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 4. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 5. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 6. O fornecimento de endereço aleatório e incompleto impede a expedição de novo mandado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1411154, 07011547420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. CONDICIONAMENTO INDEVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O ordenamento jurídico pátrio aplicável à questão não exige a comprovação da localização do veículo como condição ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor. 2. A utilização dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade não pode justificar o condicionamento da expedição de mandado à comprovação da localização do bem, por falta de amparo legal e por ferir outros princípios que informam o ordenamento jurídico, tais como o da efetividade processual, do direito de ação e do acesso à justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1384025, 07235577120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Considerando a inexistência de previsão legal nesse sentido, torna-se inadmissível o condicionamento do desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação efetiva da localização do bem, mediante fotografia ou outro qualquer outro meio tido por idôneo. É certo que a consumação da liminar independe de tal exigência, prevalecendo a primazia pelo julgamento do mérito (art. 4o, do CPC/2015) e o princípio da cooperação (art. 6o do CPC/15) em detrimento da criação de obstáculos na busca pelo resultado útil do processo. No que diz respeito à conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva, o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que tal requerimento constitui faculdade do credor, não podendo o juiz condicionar o seu prosseguimento à conversão da ação em execução. Nesse sentido, segue posicionamento firmado por este e. Tribunal de Justiça, conforme ementas abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE "DESCONVERSÃO" DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de "desconverter" a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1632266, 07219586320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE LOCALIZAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E FACULDADE DO CREDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ALEATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 4. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 5. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 6. O fornecimento de endereço aleatório e incompleto impede a expedição de novo mandado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1411154, 07011547420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Deve ser assinalado, ainda, que o agravante requereu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo em endereço novo, com vistas à efetividade da diligência, sendo contrário ao ordenamento jurídico a resolução prematura do processo. Frisa-se que, consoante o trâmite processual na origem, as diligências realizadas tiveram início há pouco mais 6 (seis) meses, período de tempo curto se considerada a necessidade de realização dos atos processuais, permanecendo, ainda assim, o interesse efetivo da parte na busca pelo bem alienado. Com base nos argumentos acima delineados, resta caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que r. decisão agravada não encontra respaldo no Decreto-Lei 911/69 e ofende os princípios da cooperação, economia processual e primazia no julgamento do mérito, ensejando potencial prejuízo ao agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo objeto da ação. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2023 às 17:48:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora